Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. No cumprimento de sentença em que a impugnação é acolhida, são devidos honorários de sucumbência em favor do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.